Tribunal: TJDFT
Processo: 0741939-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741939-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Boaventura Eduardo Magalhães de Oliveira Agravado: Itaú Unibanco Holding S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Boaventura Eduardo Magalhães de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo de no 0707608-57.2024.8.07.0014, assim redigida: “Recebo a petição inicial, porquanto se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Cuida-se de pretensão à concessão liminar de busca e apreensão e depósito do veículo automotor descrito na petição inicial, cujo pedido está fundamentado em violação de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Verifica-se, de imediato, que se trata de vínculo jurídico obrigacional comprovado documentalmente nos autos, tendo sido juntados também os comprovantes da mora do devedor-fiduciante e do registro do gravame no órgão competente. Diante de tal panorama, já em sede de cognição judicial sumária e superficial, há de se reconhecer a probabilidade da retomada da coisa dada em garantia, objeto de propriedade fiduciária constituída em favor da parte autora. Ante o exposto, defiro a liminar de busca e apreensão do bem a seguir descrito: Marca: PEUGEOT Modelo: 207 HB XR-SPORT 1 4, Ano: 2009, Cor: PRATA, Placa: JHL6441, CHASSI: 8AD2MKFWXAG028100 Proceda-se ainda ao cadastramento de restrição judicial de circulação e transferência do referido bem, via sistema RENAJUD.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64691257), em síntese, que a instituição financeira está a exigir o adimplemento de encargos acessórios abusivos, razão pela qual não houve sua regular constituição em mora. Acrescenta que a revisão das cláusulas do negócio jurídico celebrado entre as partes pode ser suscitada por meio do oferecimento de defesa, como no presente caso. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída ou reformada, com o indeferimento da medida liminar pleiteada pelo recorrido. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 64692111 e Id. 64692112). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade, do recurso, de propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso as questões relativas à abusividade dos encargos acessórios e à possibilidade de revisão das cláusulas do contrato não foram objeto da decisão ora impugnada, que se limitou a verificar a constituição em mora do devedor. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular. De outro modo, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o recurso não pode ser conhecido. Feitas essas considerações não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator